Tribunal: TJBA
Processo: 8007437-13.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007437-13.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: GENIR RAMALHO DE SA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – FACHESF contra acórdão que negara provimento a recurso, sob a alegação de erro material e omissão quanto à aplicação do art. 302 do CPC e à tese de enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão:
Verificar se o acórdão incorreu em erro material ou omissão ao fundamentar a improcedência do pedido de ressarcimento, especialmente diante da perda de eficácia de tutela anterior, da superveniência de nova decisão favorável à parte embargada e da aplicação do art. 302 do CPC.

III. Razões de decidir:
Inexistência dos vícios alegados, uma vez que o acórdão enfrentou as questões essenciais da controvérsia, com base na legislação aplicável e na jurisprudência. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito. Eventual irresignação deve ser veiculada por recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, destinando-se apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Legislação relevante citada:
arts. 1.022 e 302 do CPC; art. 485, V, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 2ª Turma Cível, Acórdão n. 939704, AGI 20150020310806, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.